Tribunal: TJSP
Processo: 0011588-70.2015.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011588-70.2015.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que são apelantes
TYAGO PHELLIP PASSOS DIAS e ROBSON APARECIDO DIAS CORDEIRO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos para reformar em parte a r.
sentença, diminuindo a exasperação da pena-base em 1/5 (um quinto) da pena-base
em relação ao réu Robson e em 1/6 (um sexto) em relação ao réu Tyago, condenado
definitivamente o réu Robson Aparecido Dias Cordeiro, às penas de 08 (oito) anos e
02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816
(oitocentos e dezesseis) dias multa, no piso mínimo legal, e condenado
definitivamente o réu Tyago Phellip Passos Dias, às penas de 07 (sete) anos,
11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias multa, no piso mínimo legal,
dando-os como incursos no art. 33 "caput", c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei
11.343/06. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença recorrida. Após o
trânsito em julgado, expeçam-se os mandados de prisão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
2
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198
Apelantes: Tyago Phellip Passos Dias e Robson Aparecido Dias Cordeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franco da Rocha
Voto no 25113
Tráfico de drogas Recurso da defesa requerendo absolvição
por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o crime
de uso de substâncias entorpecentes, previsto no art. 28,
“caput” da Lei 11.343/06, e subsidiariamente, a redução da
pena ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de
pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, a fixação
de regime diverso do fechado para o início de cumprimento da
pena imposta, e o direto de recorrer em liberdade -
Comprovação da traficância Provas isentas e incriminadoras,
consubstanciada nos seguros e coerentes depoimentos dos
Agentes de Segurança Penitenciária negativa do réu Robson
isolada nos autos Réu Tyago Declarada a revelia, não
trazendo aos autos a sua versão acerca dos fatos Inviabilidade
de desclassificação para o crime de uso de substâncias
entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 Penas
Réu Robson - Pena-base fixada em 1/2 (metade) acima do
mínimo legal, em razão dos seus maus antecedentes e da sua
personalidade
deturpada,
de
maneira
desarrazoada
e
desproporcional Exasperação em 1/5 (um quinto) melhor
atende aos critérios da suficiência e reprovabilidade na
apenação Reincidência comprovada - Causa de aumento
comprovada
Réu cometeu o crime no interior do
estabelecimento prisional - Maus antecedentes e reincidência
impedem a aplicação do redutor de pena, previsto no art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06 Réu Tyago Pena-base fixada em 1/4
(um quarto) acima do mínimo legal, em razão da quantidade de
drogas apreendida, de maneira desarrazoada e desproporcional
Exasperação em 1/6 (um sexto) melhor atende aos critérios da
suficiência e reprovabilidade na apenação
Reincidência
comprovada - Causa de aumento comprovada Réu cometeu o
crime no interior do estabelecimento prisional - Reincidência
impede a aplicação do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06 - Regime inicial fechado mantido
R.
sentença permitiu os apelos em liberdade - Parcial provimento
aos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 379/384, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado ROBSON APARECIDO DIAS
CORDEIRO, às penas de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1020 (hum
mil e vinte) dias multa, no piso mínimo legal, e condenado
TYAGO PHELLIP PASSOS DIAS, às penas de 08 (oito) anos,
06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias multa, no piso
mínimo legal, dando-os como incursos no art. 33 “caput”, c.c.
art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
Os réus Robson Aparecido Dias Cordeiro e Tyago
Phellip Passos Dias apelaram, respectivamente, (fls. 399 e 401 e 408), e
a defesa técnica de ambos interpôs recurso de apelação, (fls. 145),
apresentando sua razões recursais, (fls. 416/419), requerendo, em
síntese, absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação
para o crime de uso de substâncias entorpecentes, previsto no art. 28,
“caput” da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena
ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de pena prevista
no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, a fixação de regime diverso do
fechado para o início de cumprimento da pena imposta, e o direto de
recorrer em liberdade.
Devidamente
contrarrazoados
os
recursos
pelo
Órgão Ministerial, (fls. 425/427), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 435/440), manifestou-se pelo não provimento dos apelos, mantendo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
4
se inalterada a r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Os réus foram presos em flagrante delito na
posse das substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota
a certeza visual do crime, sendo de rigor as suas condenações.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante
Robson guardava, para fins de entrega a terceiros, 21 (vinte e uma)
trouxinhas, de Cannabis sativa L, substância vulgarmente conhecida
por maconha, e 07 (sete) porções, de cocaína, em pó, e o apelante
Tyago guardava, para fins de entrega a terceiros, 115 (cento e quinze)
trouxinhas de Cannabis sativa L, substância vulgarmente conhecida por
maconha, e 03 (três) porções, de cocaína, em pó, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos
durante a instrução criminal, aliado as prisões em flagrante dos réus,
que restaram incontroversas as autorias delitivas, tipificadas no crime
de tráfico ilícito de entorpecentes.
Os
depoimentos
dos
Agentes
de
Segurança
Penitenciária que localizaram as drogas, ouvidos em juízo, sob o crivo
de contraditório, confirmam os fatos, não podendo ficar qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
5
dúvida de que os apelantes se dedicavam ao comércio ilícito de drogas
no interior do estabelecimento prisional.
Assim,
o
Agente
de
Segurança
Penitenciária
Adriano Carlos Felice Gandolfi, ao ser ouvido em juízo, afirmou que os
réus cumpriam pena no estabelecimento prisional e durante fiscalização
de rotina encontraram as drogas nos travesseiros. O réu Tyago assumiu
a propriedade das drogas, enquanto que em relação ao réu Robson não
se recordou dos fatos.
O Agente de Segurança Penitenciária Nelson Teruhiko
Sgobbi, ouvido em juízo, afirmou que presenciou Adriano encontrar as
drogas em travesseiros e indagados os habitantes das celas, os réus
assumiram a propriedade das drogas.
Importante frisar que as Agentes de Segurança
Penitenciárias exercem função pública relevante e presumidamente
cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos,
pois coeso e harmônico, não havendo motivos injustificados para
incriminar pessoas inocentes.
Nesse sentido, temos que: “Em suma a jurisprudência
tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer limitação. Assim:
STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das
diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só o fato de a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
6
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” ( HC
76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “
Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por
tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma
credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas
porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem
tais depoimentos menor valor, sobretudo se os mesmos estão em
harmonia, com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos
usuários na fase inquisitorial” ( Ap. 20030110632367 APR, 1a T., rel.
Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180);
(...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal
Comentado, editora RT, 9a edição, pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente
bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida
quanto à autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais
coesos e com validade legal - Quantidade expressiva de droga e
réu detentor de maus antecedentes - Redução de pena prevista
pelo § 4o, artigo 33 da nova Lei Aplicação incabível -
Precedente do STJ - Recurso defensório improvido. (Apelação
Criminal no 0016558-90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison
brandão, 4a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
09/11/2010).(grifo do relator).
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
7
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do
entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria
comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o réu em
flagrante. Tipificação demonstrada pelas circunstâncias em que
o réu foi preso (parado em local conhecido como ponto de
tráfico, na posse de maconha, cocaína e lança-perfume, além de
portar rádio comunicador) e da ausência de explicação da
defesa para esse fato. Recurso desprovido. (Apelação Criminal
no 0037562-97.2010.8.26.0000, Rel. Des. José Raul Gavião de
Almeida 6a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
16/12/2010). (grifo do relator).
O réu Robson Aparecido Dias Cordeiro, ao ser
interrogado em juízo, negou o crime, alegando que assumiu a
propriedade das drogas em razão de rodízio e ser o seu dia de assumir.
Acrescentou que não consumia drogas no local.
O réu Tyago Phellip Passos Dias teve declarada a sua
revelia, não trazendo aos autos a sua versão acerca dos fatos.
Destarte, os depoimentos dos Agentes de Segurança
Penitenciária confirmam a traficância, afastando a tese da
desclassificação para o uso de substâncias entorpecentes, previsto no
art. 28 da Lei 11.343/06.
Desse modo, não resta dúvida de que os réus
guardavam a quantidade de droga descrita na denúncia. Por conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
8
lógica, pela prova produzida, é certo que incorreram no crime de tráfico
de drogas, porquanto objetivavam comercializá-las no estabelecimento
prisional, dando a certeza visual do crime.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a
absolvição, pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo
com que agiram, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude,
eram mesmo de rigor as suas condenações.
As penas merecem reparo.
Em relação ao réu Robson, considerando os seus
maus antecedentes, (fls. 290), e a personalidade deturpada, (fls.
300/301), a exasperação da pena-base em 1/2 (metade) foi
desarrazoada e desproporcional, pelo que entendo que a exasperação
em 1/5 (um quinto) melhor atende aos critérios da suficiência e
reprovabilidade na apenação, perfazendo a pena em 06 (seis) anos de
reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no piso mínimo
legal.
Na segunda fase, diante da comprovada reincidência,
(fls. 299), a exasperação em 1/6 (um sexto) deve ser mantida,
perfazendo a pena em 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de
700 (setecentos) dias multa, no piso mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
9
Na terceira fase, a causa de aumento da pena prevista
no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 deve ser mantida, uma
vez que o réu cometeu a infração penal nas dependências do
estabelecimento prisional, pelo que a exasperação em 1/6 (um sexto)
foi bem considerada na r. sentença, totalizando a pena em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, no piso mínimo legal.
Quanto a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, a r. sentença recorrida de modo adequado o afastou
por ausência de requisito legal.
Frise-se que o réu possui maus antecedentes e é
reincidente, pelo que ausente requisito legal para a aplicação do redutor
de pena, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Em relação ao réu Tyago, considerando a quantidade
das drogas apreendidas a exasperação da pena-base em 1/4 (um quarto)
foi desarrazoada e desproporcional, pelo que entendo que a
exasperação em 1/6 (um sexto) melhor atende aos critérios da
suficiência e reprovabilidade na apenação, perfazendo a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no piso mínimo legal.
Na segunda fase, diante da comprovada reincidência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
10
(fls. 362), a exasperação em 1/6 (um sexto) deve ser mantida,
perfazendo a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias
de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, no
piso mínimo legal.
Na terceira fase, a causa de aumento da pena prevista
no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 deve ser mantida, uma vez que o
réu cometeu a infração penal nas dependências do estabelecimento
prisional, pelo que a exasperação em 1/6 (um sexto) foi bem
considerada na r. sentença, totalizando a pena em 07 (sete) anos,
11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e pagamento de
793 (setecentos e noventa e três) dias multa, no piso mínimo legal.
Quanto a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, a r. sentença recorrida de modo adequado o afastou
por ausência de requisito legal.
Frise-se que o réu é reincidente, pelo que ausente
requisito legal para a aplicação do redutor de pena, previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/06.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a
esse tipo de delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
11
Ademais, tratam-se de réus reincidentes, merecendo,
portanto, maior rigor por parte do Estado-juiz.
Nesse sentido, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS
-
LEGALIDADE
E
VALIDADE,
CORROBORADO
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
CARREADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS -
PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE -
PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA
A
TRAFICÁNCIA
-
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
INDICAM A MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO
DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA
- REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA
REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA E
REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, 6a Câmara de Direito
Criminal. Data julgamento: 25/11/2010). (grifo do relator).
Acrescente-se ainda que o regime inicial fechado
melhor atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
12
mais efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que
justamente consiste na intimidação do réu para que não volte a
delinquir, evitando-se, consequentemente, a prática de novos delitos,
reafirmando assim a existência e eficiência do Direito Penal o que,
neste prisma, confirma o seu caráter geral positivo, outra finalidade que
a pena visa estabelecer.
No tocante a recorrer em liberdade, verifica-se que a
r. sentença permitiu que apelassem em liberdade, pelo que nada a
considerar.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes, merecendo pequeno reparo no quantum estabelecido
nas penas, mantida, no mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos para
reformar em parte a r. sentença, diminuindo a exasperação da pena-base
em 1/5 (um quinto) da pena-base em relação ao réu Robson e em
1/6 (um sexto) em relação ao réu Tyago, condenado definitivamente o
réu Robson Aparecido Dias Cordeiro, às penas de 08 (oito) anos e
02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, no piso mínimo legal, e
condenado definitivamente o réu Tyago Phellip Passos Dias, às penas
de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011588-70.2015.8.26.0198 -Voto no 25113
13
regime inicial fechado, e pagamento de 793 (setecentos e noventa e
três) dias multa, no piso mínimo legal, dando-os como incursos no
art. 33 “caput”, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
Ficam mantidos os demais termos da r. sentença recorrida. Após o
trânsito em julgado, expeçam-se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator